Tribunal: TJMT
Processo: 0001351-62.2018.8.11.0012
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001351-62.2018.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (EMBARGANTE), JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - CPF: 018.740.431-32 (ADVOGADO), NADIA RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 352.742.458-03 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) e 4o VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por João Batista Vaz da Silva contra acórdão que deu provimento à apelação do Ministério Público, reformando a sentença de improcedência e condenando o embargante pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, VII, da L. 8.429/1992, com imposição das sanções previstas no art. 12, II, da mesma norma. Sustenta o embargante a existência de contradição e omissão na decisão colegiada, alegando julgamento baseado em presunções e inobservância do contraditório quanto à técnica do art. 942 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre os fundamentos teóricos e a conclusão do acórdão quanto à existência de dolo específico e de dano ao erário; e (ii) saber se há nulidade processual em razão da ausência de acesso prévio aos votos divergentes na ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição interna ou omissão relevante no acórdão embargado. A caracterização do dolo específico e do dano foi fundamentada na análise de elementos objetivos extraídos dos autos, como a condição do embargante como Prefeito e autor de projeto de lei que concedeu benefícios fiscais em ano eleitoral, sem respaldo nas exceções legais.

4. A alegação de nulidade pela técnica do art. 942 do CPC não prospera, pois não há imposição legal de prévia disponibilização dos votos divergentes antes da reabertura da instrução. Ademais, não demonstrado prejuízo processual, aplica-se o princípio da inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo.

5. A parte embargante busca, por via oblíqua, rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com os limites legais dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: “1. Não configura contradição o acórdão que reconhece dolo específico e dano ao erário com base em elementos objetivos extraídos do conjunto probatório. 2. A técnica de julgamento do art. 942 do CPC não exige a disponibilização prévia dos votos divergentes, sendo suficiente a oportunidade de manifestação na sessão de julgamento. 3. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão impugnada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
João Batista Vaz da Silva
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, deu provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença de improcedência e condenando o embargante pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, VII, da Lei n. 8.429/92, com aplicação das sanções do art. 12, II, da mesma norma.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no voto condutor, ao argumento de que, embora o relator tenha corretamente registrado a necessidade de comprovação de dolo específico e de dano efetivo para caracterização do ato ímprobo, teria concluído pela configuração de tais elementos com base em presunções e ilações, e não em provas objetivas. Aduz, ainda, omissão quanto à suposta nulidade processual decorrente da não disponibilização dos votos divergentes na ocasião da ampliação do colegiado (art. 942 do CPC), o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

Vieram os autos com contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que pugna pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de inexistirem os vícios alegados.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por João Batista Vaz da Silva contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de improcedência e condenando o embargante pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, VII, da Lei n. 8.429/92, com aplicação das sanções do art. 12, II, da mesma norma.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no voto condutor, ao argumento de que, embora o relator tenha corretamente registrado a necessidade de comprovação de dolo específico e de dano efetivo para caracterização do ato ímprobo, teria concluído pela configuração de tais elementos com base em presunções e ilações, e não em provas objetivas. Aduz, ainda, omissão quanto à suposta nulidade processual decorrente da não disponibilização dos votos divergentes na ocasião da ampliação do colegiado (art. 942 do CPC), o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

Vieram os autos com contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que pugna pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de inexistirem os vícios alegados.

Os presentes embargos de declaração não merecem acolhida.

Como cediço, os embargos declaratórios têm cabimento restrito às hipóteses legalmente delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

O recurso ora analisado, no entanto,
não se amolda a qualquer das hipóteses autorizadoras
previstas no diploma processual. Constata-se, de plano, que
o embargante intenta
, por via oblíqua, a rediscussão do mérito do acórdão, inconformado com o resultado do julgamento, sem que esteja caracterizado vício lógico, formal ou omissivo na fundamentação adotada.

Não prospera a alegação de nulidade por ausência de acesso prévio aos votos que fundamentaram a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC. N
ão há imposição legal de disponibilização prévia dos votos vencidos ou divergentes antes da reabertura da instrução
, sendo suficiente a oportunidade para sustentação oral e manifestação das partes, como efetivamente ocorreu na sessão de julgamento.

Além disso,
não há prova de prejuízo concreto
sofrido pelo embargante, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual, à luz do princípio do “
pas
de
nullité

sans

grief
”.

A leitura atenta do acórdão impugnado revela que a fundamentação foi exaustiva e harmônica, sem qualquer contradição interna ou incongruência lógica.

Conforme assentado no voto condutor,
a caracterização do dolo específico
— elemento subjetivo essencial para a subsunção da conduta ao art. 10 da LIA após a reforma da Lei n. 14.230/2021 —
resultou da análise conjugada de diversos elementos fáticos dos autos
: a condição do embargante como Prefeito Municipal e advogado atuante na seara eleitoral; a iniciativa pessoal do projeto de lei que concedeu benefícios fiscais em ano eleitoral; e a ausência de qualquer enquadramento legal nas exceções do art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97.

Tais elementos, considerados em seu conjunto, foram juridicamente suficientes para caracterizar
a existência de vontade deliberada, consciente e orientada ao resultado ilícito
, ou seja, a obtenção de proveito político pessoal às custas do erário.

Não há, pois, contradição alguma entre a premissa teórica adotada (necessidade de dolo específico e dano efetivo) e a conclusão a que chegou o acórdão, lastreada em exame detido da prova.

Igualmente infundada é a assertiva de omissão quanto ao dano. O voto condutor foi preciso ao quantificar o valor do prejuízo ao erário municipal, decorrente da renúncia fiscal ilegítima relativa a multas e juros de IPTU e ISS — montante de
R$ 48.527,15
, cifra esta expressamente reconhecida nos autos e que não foi objeto de controvérsia fática.

Não se exige, para configuração do dano efetivo no art. 10 da LIA, que se demonstre enriquecimento ilícito do agente ou desvio patrimonial com comprovação pericial complexa.
A renúncia indevida de receita tributária fora dos permissivos legais já configura o prejuízo material à Fazenda Pública.

É importante destacar que os embargos declaratórios
não se prestam ao reexame de matéria de mérito
, tampouco à submissão da controvérsia a nova apreciação do colegiado. O embargante almeja reformar o acórdão sob o pretexto de vício formal, quando, na realidade,
pretende apenas manifestar inconformismo com a decisão desfavorável
, o que não se coaduna com a finalidade da via eleita.

Não se identificando obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
não há qualquer razão jurídica para acolhimento dos embargos
.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por João Batista Vaz da Silva, por ausência de vícios formais no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025